Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NECESSÁRIO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE RESPALDO NORMATIVO. MENOR ONEROSIDADE AO AUTUADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Pode formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento (STJ - AgInt no AREsp: 1960327 AM 2021/0259694-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Ademais, na análise das provas, o juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada: princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 371 do Código de Processo Civil – CPC).
2. No caso, diferente do alegado pela autora/apelante, o juízo não afastou a prova técnica. Ao contrário, extrai-se da sentença que ele se valeu do laudo pericial para formar sua convicção. Logo, a prova pericial foi devidamente apreciada e as conclusões do juízo fundamentadas, segundo o princípio da livre persuasão racional.
3. Eventual equívoco na compreensão do acervo fático probatório ou suposto erro na interpretação de tese jurídica caracteriza erro de julgamento (error in judicando), que enseja a reforma da sentença e não a sua invalidação.
4. A autora/apelante sustenta a ilegalidade do arbitramento, ao argumento que a falta de exibição do Livro de Controle de Produção e do Estoque de outras filiais não impede o objetivo da fiscalização quanto à aferição da regularidade da filial localizada no Distrito Federal quanto ao ICMS. Todavia, a referida documentação é necessária à fiscalização do ICMS (art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN), uma vez que, embora este tributo seja calculado sobre o valor de venda da mercadoria, permite-se a dedução do imposto pago na operação anterior (não-cumulatividade).
5. Conforme mencionado no auto de infração n. 2070/2008, o Livro de Controle de Produção e do Estoque de outras filiais é necessário “para a verificação da base de cálculo nas operações de entrada de mercadorias em transferências de estabelecimento pertencente ao mesmo titular”.
6. O Decreto Distrital 1.855/1997 (Regulamento do ICMS – RICMS/97) prevê que o valor tributável pode ser arbitrado pela autoridade fiscal quando o sujeito passivo não exibir os elementos necessários à comprovação do respectivo valor (art. 396, I). Dessa forma, constatadas imprecisões nas declarações e pagamentos de ICMS da autora/apelante e diante de sua inércia em fornecer os documentos necessários para a verificação da base de cálculo do imposto, correta a conduta da autoridade administrativa em não homologar o lançamento realizado pela contribuinte e proceder ao lançamento de ofício pela técnica do arbitramento (art. 148 do CTN e art. 18 da lei Complementar – LC 87/96).
7. No lançamento por arbitramento, o valor que servirá como base de cálculo para a constituição do respectivo crédito tributário deve ser arbitrado pela autoridade administrativa mediante processo regular e segundo critérios legais e razoáveis. Em caso de ICMS devido ao Distrito Federal, a autoridade lançadora deve seguir o disposto no art. 42 do RICMS/97.
8. O auto de infração n. 2070/2008 afirma que o tributo foi arbitrado por aplicação do critério previsto no inciso VI do art. 42 do RICMS/97 (elementos que exteriorizem a situação econômica do contribuinte). Contudo, infere-se do laudo pericial que a metodologia utilizada para o arbitramento não está de acordo com a legislação societária e com as normas brasileiras de contabilidade para fins de apuração da situação econômico-financeiro de uma sociedade empresária.
9. A metodologia aplicada pela autoridade fiscal – subtrair a margem de lucro (auferida de estabelecimentos localizados em outras unidades da federação) da receita bruta de vendas para encontrar o custo de mercadorias vendidas – não possui respaldo legal.
10. Em observância ao princípio da razoabilidade em matéria tributária, quando, no arbitramento, puder ser utilizado mais de um critério para a fixação da base de cálculo do tributo, deve ser dado preferência àquele que resulte em menor onerosidade ao autuado. Na hipótese, a prova pericial deixa claro que o arbitramento poderia ter sido realizado com base em outros critérios previsto no art. 42 do RICMS/97 e de forma bem menos onerosa para a autora/apelante.
11. A metodologia utilizada para o arbitramento violou os princípios da legalidade e da razoabilidade. Como o lançamento é de competência privativa da autoridade administrativa (art. 142 do CTN), não pode o Poder Judiciário corrigir o arbitramento realizado. Incumbe ao órgão judiciário apenas declarar a nulidade do arbitramento e determinar que a autoridade administrativa promova novo lançamento, observados os parâmetros legais.
12. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O referido dispositivo incide na hipótese, considerado que não há proveito econômico mensurável. Destaque-se: como o Poder Judiciário não pode corrigir o lançamento – por se tratar de ato de competência privativa da autoridade fiscal – não há como precisar, neste momento, o real proveito econômico da autora/apelante.
13. Considerados os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC – o trabalho realizado pelo advogado e a complexidade da causa (que exigiu produção de prova técnica e muitos atos processuais) – o valor dos honorários deve ser fixado em R$ 60.000,00. Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de 50% para cada uma das partes.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redimensionados.